Tribunal: TJDFT
Processo: 0743909-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PROCESSO JULGADO E ENCERRADO. PRETENSÃO DE OBTER AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BENS. VIA PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com base no art. 612 do CPC, a via do inventário, inclusive quando processado na forma de arrolamento sumário, não é em regra a adequada para discutir questões impertinentes ao processo de sucessão hereditária.
2. A decisão agravada está adequada ao indeferir o pedido de expedição de alvará para que a inventariante representasse os demais herdeiros e alienasse os bens deixados pelo autor da herança, pois já houve prolação de sentença homologando a partilha, com trânsito em julgado e expedição do respectivo formal. A autorização judicial pretendida deve ser pleiteada pela via própria.
3. Recurso conhecido e desprovido.